Tribunal: TJMT
Processo: 1003199-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003199-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), THANEA PAES DE BARROS DO CARMO - CPF: 241.291.001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PACIENTE IDOSA COM FIBROSE PULMONAR GRAVE E TRAQUEOSTOMIA. NECESSIDADE DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 24H. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de tratamento Home
Care
com equipe multiprofissional 24h à paciente idosa de 72 anos, portadora de fibrose pulmonar grave com traqueostomia permanente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer tratamento domiciliar (Home
Care
) com equipe multiprofissional 24 horas à beneficiária idosa, conforme prescrição médica, mesmo quando alega que o serviço não consta no Rol da ANS e que já fornece atendimento domiciliar com enfermagem 12h diárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre operadora de plano de saúde e beneficiário é de consumo, atraindo a incidência do CDC, com interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47) e nulidade de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV).

O atestado médico comprova a necessidade do tratamento prescrito, evidenciando que a paciente evoluiu para fibrose pulmonar grave, permanecendo com traqueostomia permanente por perda acentuada da função pulmonar, necessitando de manipulações frequentes das vias aéreas, aspirações e higienizações das cânulas.

É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) quando há prescrição médica e cobertura da doença, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

A internação domiciliar configura extensão da internação hospitalar, não podendo ser negada quando há indicação médica expressa, independentemente de constar ou não no Rol de Procedimentos da ANS.

A pontuação na Tabela NEAD, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, que possui melhores condições de avaliar o quadro clínico da paciente.

O alegado desequilíbrio econômico-financeiro não pode prevalecer sobre o direito à saúde e à vida da beneficiária, devendo a operadora assumir os custos dos tratamentos necessários aos seus beneficiários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) quando há prescrição médica e cobertura da doença, por configurar extensão da internação hospitalar.

O plano de saúde deve disponibilizar os profissionais indispensáveis ao tratamento em ambiente domiciliar conforme indicação do médico assistente, não podendo a operadora substituir a prescrição médica por critérios próprios de avaliação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE A
GRAVO
DE INSTRUMENTO
No
1003199-25.2026.8.11.0000

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
X THANEA PAES DE BARROS DO CARMO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT (processo no 1119701-55.2025.8.11.0041) que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de tratamento
Home
Care
com equipe multiprofissional 24h à agravada THANEA PAES DE BARROS DO CARMO, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

A Agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, ao argumento de que o quadro é crônico e estável, não configurando urgência/emergência (art. 35-C, Lei 9.656/98) e que a operadora já fornece atendimento domiciliar com enfermagem 12h diárias.

Aduz pela ausência de probabilidade do direito, já que o
Home
Care
não consta no Rol da ANS (art. 10, §4o, Lei 9.656/98), sendo mera liberalidade e faz distinção entre internação domiciliar (alta complexidade) e atendimento domiciliar (menor complexidade). Afirma que a paciente pontuou 04 na Tabela NEAD, indicando procedimentos pontuais, não internação contínua, bem como melhora clínica comprovada: estabilidade, alimentação oral, mobilidade com auxílio.

Alega que há confusão entre cuidador e técnico de enfermagem, porque as atividades demandadas (higiene, alimentação, companhia) são próprias de cuidador, cuja responsabilidade é familiar (art. 3o, Estatuto do Idoso;
Enunciado
64 CNJ) e aduz que a
cobertura não prevista
no prêmio mensal gera desequilíbrio e prejuízo à massa de usuários.

Entende que há risco de irreversibilidade, por ser a agravada hipossuficiente, o que torna improvável o ressarcimento.

Requer efeito suspensivo para cassar a tutela e, subsidiariamente, a modulação com renovação periódica de relatório médico (Enunciado 2 CNJ) ou prestação de caução (art. 300, §1o, CPC). Ao final, requer provimento do recurso para reformar a decisão e cassar a tutela de urgência.

Em contrarrazões, a agravada

argumenta o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, comprovados por documentação médica e pela condição de saúde da idosa de 72 anos. Invoca a relação de consumo (art. 47 do CDC), a abusividade de cláusulas restritivas (art. 51, CDC) e a jurisprudência do STJ e TJMT que considera abusiva a negativa de cobertura de
Home
Care

quando há prescrição médica, por configurar extensão da internação hospitalar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
343866855
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia central reside na obrigatoriedade ou não de a operadora de plano de saúde fornecer tratamento
domiciliar (
Home
Care
) com equipe multiprofissional 24 horas à beneficiária idosa, portadora de fibrose pulmonar grave e traqueostomia permanente, conforme prescrição médica.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608 do STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
"

Nesse contexto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), sendo nulas de pleno direito aquelas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que c
oloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, do CDC).

No caso em análise, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito está evidenciada pelo atestado médico acostado aos autos, que demonstra de forma inequívoca a necessidade do tratamento prescrito. O documento atesta expressamente que a agravada evoluiu para fibrose pulmonar grave, esteve internada prolongadamente em UTI, com sedação prolongada e em estado de coma por aproximadamente trinta dias, permanecendo com traqueostomia permanente por estar com perda acentuada da função pulmonar e
traqueomálacia
grave, além de déficit cognitivo após a internação.

O médico assistente prescreveu expressamente a necessidade de internação domiciliar (
Home
Care
) com equipe de enfermagem por 24 horas, além de serviços de fisioterapia motora e respiratória, com manipulações frequentes das vias aéreas, aspirações, higienizações das cânulas e suplementações de oxigênio várias vezes ao dia.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se mostra evidente, considerando que a agravada é idosa de 72 anos, portadora de múltiplas doenças, com comprometimento grave da função respiratória, necessitando de cuidados contínuos e especializados para a manutenção de sua saúde e vida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de
Home
Care
quando há prescrição médica e cobertura da doença. Nesse sentido:

"A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os
EREsp
no 1 .886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (STJ -
AgInt
no REsp: 1992610 SP 2022/0080612-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023)

Este Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

“
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) quando houver comprovação médica de sua necessidade, visto que tal restrição impõe desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC.
(...)

O Home
Care
reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que proíbe sua utilização como via alternativa, uma vez que incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8 .078/1990
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10591404120208110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2025)
.

Não prospera o argumento da agravante de que o
Home
Care
não consta no Rol de Procedimentos da ANS. O STJ já pacificou o entendimento de que o rol da ANS é
exemplificativo, não taxativo, servindo como referência mínima de cobertura obrigatória. Ademais, a internação domiciliar configura extensão da internação hospitalar, não podendo ser negada quando há indicação médica expressa.

Quanto à alegação de que a agravada necessitaria apenas de cuidador e não de técnico de enfermagem 24 horas, observo que tal questão demanda análise técnica aprofundada, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a prescrição médica que indica expressamente a necessidade de equipe de enfermagem por 24 horas para procedimentos específicos como manipulações frequentes das vias aéreas, aspirações e higienizações das cânulas.

A pontuação na Tabela NEAD, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, que possui melhores condições de avaliar o quadro clínico da paciente e determinar o tratamento mais adequado.

No que tange ao alegado desequilíbrio econômico-financeiro, tal argumento não pode prevalecer sobre o direito à saúde e à vida da beneficiária. O contrato de plano de saúde tem por objeto a cobertura do risco à saúde, sendo que a operadora recebe contraprestação mensal justamente para assumir os custos dos tratamentos necessários aos seus beneficiários.

Por fim, quanto ao risco de irreversibilidade da medida, entendo que, no caso concreto, deve prevalecer a proteção ao bem jurídico maior - a saúde e a vida da agravada. Ademais, em caso de eventual improcedência do pedido ao final da ação, a agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos.

Ressalto que a decisão agravada está em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais, conforme preconiza o art. 8o do CPC: "
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
."

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026